Tribunal: TJSP
Processo: 0183221-65.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Previdenciário. Reexame do acórdão para os fins e efeitos do artigo 1.030, II, do CPC. Decisão colegiada que observou os termos de r. decisão do E. STJ, em sede repetitiva, concernente à consideração dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na órbita trabalhista. Manutenção do acórdão, com observação quanto à necessidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas nos

Ementa:
Previdenciário. Reexame do acórdão para os fins e efeitos do artigo 1.030, II, do CPC. Decisão colegiada que observou os termos de r. decisão do E. STJ, em sede repetitiva, concernente à consideração dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na órbita trabalhista. Manutenção do acórdão, com observação quanto à necessidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas nos termos determinados em sede repetitiva.